Tribunal: TJSP
Processo: 2113372-19.2025.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Dissídio Coletivo de Greve. Município de São Paulo. Paralisação dos profissionais da educação. Liminar parcialmente deferida. Audiência de conciliação infrutífera. Superveniência de Acordo entre o Munícipio suscitante e Sindicatos. Regularidade e legalidade do acordo. Falta de interesse processual superveniente. Extinção do feito, sem julgamento do mérito.